Tribunal: TJDFT
Processo: 0767194-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0767194-53.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAURICE DOS REIS COSMO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O recorrente pede a concessão de tutela de urgência no recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de abrigamento imediato e, subsidiariamente, o pagamento de diária de R$ 150,00 para hospedagem em estabelecimento privado. A tutela de urgência foi analisada pelo juízo a quo no início da demanda, sendo indeferida. Interposto agravo de instrumento, o indeferimento foi mantido. Agora, no recurso inominado, reitera o pedido. Assim, houve análise exauriente pelo Juízo a quo sobre a questão objeto da demanda e o momento é de análise sobre o mérito. A urgência foi analisada anteriormente e não foram demonstrados os requisitos necessários para deferimento da medida. Não houve qualquer modificação no cenário fático a indicar a necessidade da concessão de tutela antecipada pleiteada. Assim, indefiro a tutela de urgência. De outra ponta, o recorrente solicitou abrigamento em instituição em 9/11/2023 sob o argumento da greve dos Centros POP. De acordo com notícias obtidas na internet, a greve dos servidores da SEDES acabou em 31/1/2024. Por sua vez, Distrito Federal informou que o autor foi considerado APTO para acolhimento no Instituto Inclusão, na Ceilândia. Decorrido o prazo para apresentação e ausentes meios de contato com o autor, a vaga foi preenchida. O Distrito Federal informou que bastaria ao autor solicitar nova vaga na Central de Acolhimento (3773 7566). Determino, assim, que o autor se manifeste quanto a essas informações e quanto ao interesse recursal. Intime-se. Prazo: 10 dias. Após, voltem conclusos para, se o caso, elaboração do voto. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA